Tribunal: TJDFT
Processo: 0740998-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, §4°, DA LEI No 11.343/06. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABÍVEL. PATAMAR MÍNIMO DE REDUÇÃO DE PENA. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou, tampouco, em ilicitude da prova colhida na residência do acusado.
4. Segundo o princípio da serendipidade, havendo a incidência do encontro fortuito de provas, não há óbice na colheita de elementos indicativos de crime diverso do que inicialmente se pretendia investigar. Na hipótese, se investigava denúncia de violência doméstica contra a mulher, quando, a partir do ingresso domiciliar, os policiais encontraram várias substancias entorpecentes e apetrechos relacionados à traficância. Preliminar rejeitada.
5. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
6. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porção significativa de entorpecentes, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
7. O artigo 42 da LAD prevê que a quantidade e qualidade da substância ou produto podem ser utilizados na fixação da pena, inclusive, para impedir a utilização do patamar máximo de redução da pena, em casos de tráfico privilegiado.
8. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.